Tribunal: TJSP
Processo: 1012109-15.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738865
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012109-15.2018.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante ASSOC.
PLANO DE SAUDE DA SANTA CASA DE SANTOS, é apelado MARIA DO
SOCORRO GOMES SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012109-15.2018.8.26.0223 -Voto no 48.018
2
VOTO No 48.018
APELAÇÃO CÍVEL No 1012109-15.2018.8.26.0223
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
APELANTE
: ASSOCIAÇÃO PLANO DE SAUDE DE SANTA CASA DE
SANTOS
APELADA
: MARIA DO SOCORRO GOMES SANTOS
COMARCA
: GUARUJÁ 3a VARA CÍVEL
RECURSO.
APELAÇÃO.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. NÃO
RECOLHIMENTO
DO
PREPARO
OBRIGATÓRIO.
AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE JUSTO IMPEDIMENTO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1.
Trata-se de recurso de apelação, tempestivo e bem
processado, interposto contra sentença que julgou procedente ação de cobrança
proposta por Associação do Plano de Saúde da Santa Casa de Saúde contra Maria
do Socorro Gomes Santos.
Em sentença, o magistrado entendeu que “não tendo
ocorrido a chamada resilição unilateral do contrato de prestação de serviços médicos
pela requerida, nos termos do quanto previsto no pacto celebrado e ocorrendo a
manutenção da disponibilidade desse mesmo serviço, impõe-se a condenação no
pagamento do valor pleiteado, até mesmo porque a ré não juntou aos autos qualquer
comprovante do pagamento do débito apontado na exordial.”. Assim, julgou
procedente a ação e condenou a ré ao pagamento da quantia de R$ 782,24,
corrigidos monetariamente desde o ajuizamento da ação e com incidência de juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012109-15.2018.8.26.0223 -Voto no 48.018
3
mora de 1% ao mês, desde a citação (fls. 101/103).
Inconformadas, apelam as advogadas que assistem à
autora (fls. 122/132). Preliminarmente, pugnam pela gratuidade de justiça. No mérito,
argumentam que a verba sucumbencial arbitrada não se coaduna com o trabalho
executado. Dizem que a verba deve ser fixada em base equitativa, de forma a
remunerar dignamente o trabalho dos patronos. Salientam que o valor da causa é de
pouca expressividade econômica. Mencionam jurisprudência a seu favor. Concluem
pela reforma.
Recurso processado (fl. 136). Contrarrazões às fls.
141/146.
Remetidos os autos a esta Instância Revisora, fora
apreciado o pedido de justiça gratuita, que foi indeferido, e determinado o
recolhimento das custas e despesas havidas pelo recurso (fls. 149/153). A medida,
todavia, não foi realizada (fl. 155).
É o relatório.
2.
É caso de não se conhecer do recurso de apelação, com
fulcro no artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015.
Isso porque deixou a apelante de juntar a comprovação
atinente ao tempestivo recolhimento dos valores do preparo, em frontal
desatendimento ao disposto no artigo 1.007 do Estatuto Processual Civil.
Note-se que o pleito de concessão do benefício da
justiça gratuita fora indeferido nesta Instância (fls. 149/153), concedendo-se prazo
para regularização do preparo, que não foi efetuada.
Na medida, pois, em que se quedou inerte o recorrente
em relação à providência pertinente ao preparo recursal, considerando o
indeferimento da gratuidade de justiça, forçoso é o reconhecimento da deserção, uma
vez que se constitui o preparo requisito de admissibilidade do recurso, cuja não
observância leva ao não conhecimento do apelo.
Nesse sentido:
“Agravo - Regulamentação de Visitas - Assistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012109-15.2018.8.26.0223 -Voto no 48.018
4
judiciária gratuita - Não comprovação de fazer jus
aos benefícios da Lei 1.060/50 - Ausência de
recolhimento da taxa judiciária e do porte de retorno
- Recurso deserto” (TJSP Agravo de Instrumento no.
0328738-13.2009.8.26.0000 São Paulo - 8a Câmara de
Direito Privado
Rel. Des. Ribeiro da Silva
j.
07.10.2009).
Destarte, ausente prova do recolhimento de qualquer
valor a título de preparo, manifestamente inadmissível se revela o recurso, devendo o
apelo não ser conhecido, nos termos dos artigos 101, § 2o, e 1.007 do Estatuto
Processual Civil de 2015.
3.
Nestes termos, não se conhece do recurso.

Vito Guglielmi
Relator